Tribunal: TJDFT
Processo: 0707040-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707040-17.2023.8.07.0001 RECORRENTE: THOMAS SILVA SANTOS RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. COMPROVAÇÃO. COMERCIALIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, conforme auto de prisão em flagrante, laudo de exame químico positivo, forma de armazenamento do material no momento da apreensão e depoimento coeso das testemunhas policiais que participaram da prisão do réu – cuja presunção de veracidade não foi desconstituída –, mantém-se o decreto condenatório pela conduta do art. 33, “caput”, da Lei n.o 11.343/06. 2. Sobre a fração a ser aplicada na primeira fase da dosimetria, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no art. 59, caput, do Código Penal, soma-se 1/8, uma vez que há 8 (oito) delas relacionadas no artigo, calculado sobre o termo médio e aplicado a partir da pena mínima em abstrato. 3. Nos termos do Tema Repetitivo 1172-STJ: “A reincidência específica como único fundamento só justifica o agravamento da pena em fração mais gravosa que 1/6 em casos excepcionais e mediante detalhada fundamentação baseada em dados concretos do caso”. Assim, não existe razão para se quantificar abaixo do teto mínimo de 1/6 a causa agravante da reincidência. 4. Recurso da Defesa conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 28 da Lei 11.343/2006, sustentando, em síntese, que as provas são insuficientes para que seja mantida a condenação do recorrente por tráfico de drogas, devendo, desta forma, ser a conduta desclassificada para o tipo previsto no artigo 28 da Lei de drogas, b) artigo 42 da Lei 11.343/2006, ao considerar que natureza e quantidade de droga não precisam ser avaliadas conjuntamente para exaspera a pena-base. Acrescenta que a quantidade não é expressiva, apesar da nocividade inerente à droga; c) artigo 59 do Código Penal, sob o argumento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada para cada circunstância judicial desfavorável, exige fundamentação concreta e no presente caso houve apenas demonstração da fórmula matemática do cálculo e o motivo da majoração foi a existência de uma antecedente criminal, o que não justifica a exasperação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame das circunstâncias constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 28 da Lei 11.343/2006. Isso porque a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos assentou que: Realçando a higidez da abordagem policial, as provas dos autos revelam que os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, tanto do condutor – PMDF BERNARDO TORRES FROSSARD DE ALMEIDA (ID 56409980), quanto da testemunha presencial – PMDF ALEXANDRE RODRIGUES CRUZ (ID 56409981), são hígidos e harmônicos, não existindo prova capaz de afastar a idoneidade das declarações prestadas por esses agentes. Em reforço, com as devidas adaptações: ... Rememore-se que o delito do art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06 e ação múltipla ou de conteúdo variado, bastando, pois, para a sua consumação, a prática de quaisquer das ações ali descritas, a saber: “adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”. Sob esse panorama, a dinâmica em que se desenvolveu a conduta ilícita, não permite a desclassificação para o crime de uso, previsto no Art. 28 da Lei n. 11.343/06. Ressalte-se que a circunstância de o Acusado também ser usuário de drogas não torna incompatível suas responsabilizações também pelo crime de tráfico. No mesmo sentido: ..... Logo, é de se manter o decreto condenatório que julgou procedente a pretensão punitiva estatal pela figura do Art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas) ( ID 58408159). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo em relação à suposta afronta ao artigo 42 da Lei de Drogas, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Com relação à primeira fase (CP, Art. 59), após neutralizar as demais circunstâncias legais, erigiu que “a quantidade de crack, embora sob um viés absoluto pareça pequena, é extremamente relevante, eis que capaz de gerar dezenas de porções comerciais, considerada a característica de ser uma espécie de droga usualmente comercializada em porções ínfimas que variam entre 0,2g e 0,5g” – denota-se precisa e alcança o intento do poder legiferante ao estatuir no art. 42 Lei n.o 11.343/2006 o elemento acidental natureza, pois o crack merece maior reprovação estatal pelo seu alto potencial destrutivo” (ID 58408149), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 59 do Código Penal Isso porque o entendimento sufragado pela Turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO JUSTIFICADA E PARÂMETRO RAZOÁVEL. VIOLAÇÃO FEDERAL NÃO IDENTIFICADA. DEFICIÊNCIA DA ARGUMENTAÇÃO DEFENSIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Afasta-se a tese de violação do art. 619 do CPP se o Tribunal a quo analisou a dosimetria da pena. Inexistência de vícios de contradição interna ou omissão no aresto. 2. A análise negativa de circunstância prevista no art. 59 do CP justifica a exasperação da pena-base quando motivada em elementos não inerentes ao tipo penal e, nas hipóteses de crimes relacionados à Lei de Drogas, a natureza e a quantidade das substâncias apreendidas são fatores preponderantes que podem ser considerados na primeira fase da dosimetria, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 3. Não há previsão legal ou obrigatoriedade de adoção de critério formal e puramente matemático para a fixação da sanção básica. O julgador, motivadamente, poderá levar em consideração as peculiaridades de cada caso e adotar frações diferentes de 1/6 (a partir do mínimo legal) ou 1/8 (sobre o intervalo do preceito secundário do tipo penal). 4. No caso, foram três os vetores que influenciaram na reprovação do crime. Além da preponderância indicada no art. 42 da Lei de Drogas com relação à quantidade de entorpecentes (quase 800 kg, no total) e ao especial efeito nocivo à saúde que o cloridrato de cocaína possui, pontuou-se a logística sofisticada para a distribução das droga, o que motivou, de forma proporcional, o acréscimo realizado. Inclusive, se fosse adotado para cada circunstância negativa o percentual de 1/8 a incidir sobre o intervalo da pena, o quantum seria maior. 5. Quanto aos demais argumentos, porque incompreensíveis ou não acompanhados da indicação do dispositivo de lei federal violado, a deficiência da fundamentação impede o conhecimento do reclamo. Incidência da Súmula n. 284 do STF. 6. Agravo regimental não provido." (AgRg no REsp n. 1.968.097/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 15/3/2024). Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.363.891/ES, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023